Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. A penhora no rosto dos autos de outro processo tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo que os valores somente sejam disponibilizados ao credor em data posterior. A proteção ao credor diligente visa impedir a aplicação automática da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora na obtenção dos valores decorre de trâmites processuais alheios à vontade do exequente. Logo, uma vez formalizada a constrição, não se exige do credor novas providências além de aguardar a conclusão dos trâmites processuais necessários para a liberação dos valores penhorados.
3. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, se o devedor não comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada penhorável.
4. Agravo não provido.